Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716202-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de manutenção de posse no 0716017-32.2022.8.07.0001, proposta por LILIAN DA SILVA GUEDES e LUCIENE DA SILVA GUEDES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123824456 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar a manutenção das agravadas na posse do imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Condomínio Itaipú, Chacára 82, Lote 06, Casa 02, Brasília/DF. No Agravo de Instrumento interposto, a ré afirma ser proprietária do imóvel objeto da demanda e que cedeu o bem em comodato, para fins de residência, a Risalva da Silva Ribeiro e Laurindo José Guedes, os quais permitiram que a sua filha LUCIENE DA SILVA GUEDES viesse residir no lote em questão. Aduz que, após o falecimento de Laurindo José Guedes e a saída de Risalva da Silva Ribeiro, a autora LUCIENE DA SILVA GUEDES permaneceu ocupando o imóvel. A agravante afirma que, posteriormente, LUCIENE DA SILVA GUEDES em conluio com sua irmã, LILIAN DA SILVA GUEDES, promoveram o esbulho possessório, mediante a substituição das fechaduras e passaram a afirmar que o imóvel pertencia a seu falecido genitor, inclusive com a inclusão do bem no inventário. Assevera a agravante que, no entanto, o imóvel objeto da demanda não integra o patrimônio do falecido genitor das autoras, de modo que a posse por elas exercida encontra-se eivada de má-fé. Pondera que os áudios que instruem a inicial foram obtidos clandestinamente e que estaria configurada a litigância de má-fé por parte do advogado das agravadas, em decorrência da alteração da verdade dos fatos, com a finalidade obtenção de proveito indevido com o processo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de manutenção de posse. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não postulou a concessão do benefício na petição recursal. Ademais, a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do caput do artigo 1.007, No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.